Tribunal: TJMT
Processo: 1000503-57.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000503-57.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUNIOR CLEITON DE ARAUJO CUNHA - CPF: 007.177.501-32 (RECORRIDO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER PELA NÃO INTERVENÇÃO EM FACE DA FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO.- DR. ALMIR GUIMARÃES

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000503-57.2019.8.11.0001

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

Recorrido(s):

JUNIOR CLEITON DE ARAUJO CUNHA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

01/06/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA –
AUXÍLIO FARDAMENTO –
OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR – DIREITO AO RECEBIMENTO DE VALOR CORRESPONDENTE AO MENOR SUBSÍDIO DE SEU POSTO –
INAPLICABILIDADE DO ART. 80-A DA LC 231/2005, INCLUÍDO PELA LC 244/2006 E REGULAMENTO PELO DECRETO ESTADUAL 8.178/2006 – PAGAMENTO DO AUXÍLIO –DIREITO RECONHECIDO ADMINSTRATIVAMENTE– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Conforme se extrai da inicial, o recorrido pugna pela condenação do Recorrente ao pagamento de auxílio fardamento, frente à sua promoção ao cargo de1° TENENTE da Polícia Militar de Mato Grosso, aduzindo que, muito embora tenha sido reconhecido seu direito na esfera administrativa, não recebeu o que lhe era devido, sob o fundamento de ausência de dotação orçamentária.

2.

Dispõe o art. 79 da Lei Complementar Estadual n.o 231/2005 que “Ao oficial, subtenente e sargento, será concedido um auxílio correspondente ao valor de menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme”.

3.

O art. 26 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que “Posto é o grau hierárquico do oficial conferido por ato do Governador do Estado, sendo expedida a respectiva Carta Patente”.

4.

Desse modo, faz jus o recorrido ao auxílio perquirido, frente à sua promoção ao Posto de 1° TENENTE.

5.

De início, importa destacar ser inaplicável aos oficiais da PM/MT o disposto no art. 80-A da LC no 231/2005, incluído pela LC no 244/2006.

6.

Conforme o art. 4o do Decreto Estadual no 8.178/2006, que regulamentou o pagamento do auxílio em questão e determinou que o recorrente fornecesse o fardamento aos policiais e bombeiros militares, não abarcou os casos de promoção dos oficiais, subtenentes e sargentos, vejamos: “Art. 4o. Aos Oficiais, subtenentes e sargentos, quando promovidos e aos Aspirantes a Oficial, quando declarados, obedecerão ao disposto na Lei Complementar n.o 231, de 15 de dezembro de 2005”.

7.

Ademais, é de se ressaltar a inaplicabilidade do disposto no art. 80-A da LC no 231/2005, uma vez que se mostra incontroverso nos autos que houve o reconhecimento do auxílio na seara administrativa.

8.

Dispõe o art. 79 da Lei Complementar Estadual n.o 231/2005 que: “Ao oficial, subtenente e sargento, será concedido um auxílio correspondente ao valor de menor subsídio DO SEU POSTO ou de sua graduação, para aquisição de uniforme”.

9.

O art. 26 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe: “Posto é o grau hierárquico do oficial conferido por ato do Governador do Estado, sendo expedida a respectiva Carta Patente”.

10.

Em nenhum momento, a lei fez referência à carreira do oficial, mas sim, ao posto que o servidor público ocupa no momento em que surge o direito ao auxílio fardamento, apresentando-se totalmente equivocada a interpretação levada a efeito pela Administração Pública.

11.

A opção pelo legislador quanto ao termo
“posto”
fica evidenciada quando analisado o artigo 78, § 1.o, da LC 231/2005, que em referência ao Aluno-a-Oficial, os cabos e soldados, dispôs que o auxílio será pago no valor correspondente ao menor subsídio
“dos praças”
, fazendo referência a uma carreira.

12.

No caso dos oficiais, optou o legislador fosse a base de cálculo
“o menor subsídio DO SEU POSTO”
, em evidente menção a uma qualidade/atributo pessoal do policial militar, quando poderia livremente ter feito menção
“ao menor subsídio dos oficiais”
.

13.

A alegação do Estado em sede de recurso de que a parte recorrida não teria comprovado a compra do fardamento, se torna sem sentido algum, quando se observa que foi reconhecido o direito na esfera administrativa, não demandando maiores aprofundamentos a matéria.

14.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício no 84/2017, por meio do qual a Ilustríssima Promotora Dra.
Esther Louise Asvolinsque Peixoto
, que atua perante esta Turma Recursal, informou o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes,
DE ONDE EM SEDE DE SESSÃO, COMO REGISTRADO NA ATA, OPORTUNIZADA A MANIFESTAÇÃO DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE MANIFESTOU A AUSÊNCIA DE INTERESSE.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – MOLDES DO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.
Quando a sentença é mantida integralmente, pode o julgamento se dar na forma de Súmula de julgamento, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Diante da sucumbência, deixo de condenar ao pagamento das custas processuais, visto que o Estado é isento de custas, por outro lado, condeno o mesmo ao pagamento dos honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 15% sobre o valor da condenação atualizado nos moldes da sentença.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastiao Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020